Tribunal: TJMT
Processo: 1034887-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034887-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – NOTAS FISCAIS SEM ATESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTO DEVIDO TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE INCONTROVERSA RECONHECIDA PELA PARTE ADVERSA EM SEDE DE TAC – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1034887-23.2019.8.11.0041, que proveu o recurso do Município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Alega o embargante a existência de obscuridade no acórdão, pois teria o recorrente juntado documentos suficientes para demonstrar a responsabilidade da Embargada ao pagamento do valor dado à causa, entretanto, o v. acórdão entendeu de maneira diversa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade a fim de negar provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá.

Contrarrazões no id. 201311699.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1034887-23.2019.8.11.0041, que proveu o recurso do Município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante
o embargante a existência de obscuridade no acórdão, pois teria o recorrente juntado documentos suficientes para demonstrar a responsabilidade da Embargada ao pagamento do valor dado à causa, entretanto, o v. acórdão entendeu de maneira diversa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou assentado no voto prolator do v. acórdão, a a remuneração é condicionada à efetiva comprovação da prestação de serviço na carga horária prevista, o que não restou evidenciado no caso concreto,
como se vê:

“(...) Consoante se verifica, afigura-se legítimo ao contratado apresentar simples faturas de serviço, ante a operação não se sujeitar ao ISS ou à emissão de notas fiscais de serviço, por se tratar de atividade de locação de bens móveis não inclusa na lista de serviços da LC 116/03, tendo ocorrido veto do item 3.01.

Ainda, conforme disposição contratual, o município contratante se obriga a rejeitar todo ou parte do objeto que estiverem em desacordo com o referido contrato (item 9.1.5).

Ao que tudo indica, tão somente em razão da prorrogação do prazo contratual, a Contratada promoveu a emissão de faturas. Todavia, a remuneração é condicionada à efetiva comprovação da prestação de serviço na carga horária prevista, o que não restou evidenciado no caso concreto.

As informações prestadas em sede de embargos monitórios esclarecem que as faturas cujo serviço discriminado foram efetivamente comprovados foram devidamente pagos, seja de forma espontânea pela contratada ou por força de TAC firmado, referindo-se ao período compreendido entre 26/12/2012 a 28/02/2013, 01/03/2013 a 15/03/2015, 16/03/2015 a 10/12/2015 e 11/12/2015 a 07/08/2016.

Assim, o Município logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor, ao passo que este, não comprovou fazer jus à integralidade da remuneração pleiteada, dada a ausência de prova suficiente a corroborar a alegada prestação de serviço nos meses indicados nas faturas emitidas.

Com essas considerações, a sentença objurgada comporta reforma, de modo que os embargos monitórios sejam totalmente acolhidos, tal como a ação monitória seja julgada improcedente, em parte.

(...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, reconhecendo a nulidade da citação realizada de forma diversa à prevista no CPC, motivo pelo qual também se deve anular os atos decisórios posteriores, incluindo aí a sentença de mérito.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de obscuridade
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024